Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-83.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714845-83.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORMANE NATIVIDADE GONCALVES, ALDERICO GONCALVES DE SOUSA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO –NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO AUTOR – TENTATIVA PRÉVIA DE BUSCA NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente aos indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc). Não há como prosperar a tese defensiva acerca da dificuldade de equacionar as necessidades da população, com os meios escassos que se encontram à sua disposição. 4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante adotado pela jurisprudência pátria, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna (1a Turma Cível do TJDFT); DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra (2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal); DJE 26/02/18. 5. No caso dos autos é de se observar que em 07/04/17 por volta de 15h, segundo narrativa na inicial, o segundo requerido deu entrada no Hospital Regional de Planaltina com sinais de confusão mental e desorientação. Como havia outros pacientes em estado mais grave que o seu, não recebeu o atendimento médico e foi orientado pelo médico plantonista, Dr. Luis Cláudio (CRM/DF 19.376), a procurar outro hospital da rede pública. 6. Seguiu então para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde foi atendido às 16h, submetendo-se a exames que diagnosticaram a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC), conforme documento médico subscrito pelo Dr. Márcio Braga (CRM/DF 18.167) de ID 3640835 - Pág. 7 que, em depoimento na audiência de instrução e julgamento, afirmou ainda: “diante do quadro apresentado pelo paciente (AVC isquêmico), indicou que o mesmo fosse encaminhado ao Hospital de Base para procedimento adequado; o paciente fora encaminhado ao Hospital de Base certamente porque não havia a medicação adequada no hospital onde foi realizado o atendimento inicial” (ID 3640879 - Pág. 5). 7. Diante de tal situação, os familiares levaram o paciente até o Hospital de Base, por volta das 18:30h. Ao chegarem aquele estabelecimento foram informados da disponibilidade do medicamento necessário (“trombolítico”), mas que o tratamento não seria possível dada a inexistência de leito monitorizado no pronto-socorro (leito de UTI). É o que se extrai do prontuário eletrônico do paciente subscrito pelo Dr. Carlos Tauil (ID 3640835 - Pág. 11). 8. Em decorrência da impossibilidade de tratamento no Hospital de Base, e ante a gravidade da situação do paciente, os familiares optaram por deslocá-lo, mais uma vez, para o pronto socorro do Hospital Brasília, onde deu entrada por volta das 19:20h, ocasião em que recebeu o atendimento necessário, sendo colocado em leito de UTI (receituário médico de ID 3640837 - Pág. 1 a 4) e permanecendo até a alta médica, em 09/04/17, quando foi transferido para a clínica médica do Hospital Regional de Planaltina. 9. No caso dos autos restaram demonstradas as tentativas infrutíferas do paciente em ser previamente atendido em hospitais da rede pública de saúde, o que acabou inviabilizado tanto no Hospital Regional de Planaltina, no HRAN quanto no Hospital de Base do DF. Movido pela situação de urgência decorrente do diagnóstico de AVC e pela ausência da assistência nos estabelecimentos referidos, recorreu-se à internação em estabelecimento particular para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Logo, não se há de falar, no caso em comento, em opção pelo tratamento na rede privada, ao qual só se recorreu após exauridas 3 tentativas de atendimento na rede pública. 10. Ademais, conforme relatado na inicial, os autores afirmam que solicitaram ao Hospital Brasília a adoção dos procedimentos necessários à internação do paciente em UTI de leito da rede pública, mediante a utilização da Central de Regulação de Internação Hospitalar, mas que o hospital não teria adotado as providências necessárias aquele fim. 11. Nesse cenário, irretocável a sentença que desconstituiu a relação obrigacional entre o autor e o Hospital Brasília e condenou o Distrito Federal ao pagamento das despesas de internação no hospital particular no importe de R$ 17.419,08, tendo em vista sua obrigação de fornecer o atendimento médico necessário, a falta de leito de UTI e o estado emergencial do paciente. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 14. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. Os presentes embargos não apontam contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante se insurge contra a condenação ao pagamento de verba a título de honorários advocatícios. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Ainda, diante do equívoco na decisão e da inexistência de pertinência temática, determino à Secretaria a exclusão da decisão ID 56013811. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal